Tribunal: STF
Processo: Rcl 69142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por A. S. Y. e A. O. S. Y., para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo. 



    A defesa técnica narra que os reclamantes figuram no polo passivo da apuração em curso no âmbito do Inquérito Policial 5008785-87.2021.4.03.6181, do qual, incidentalmente, a Medida Cautelar de Busca e Apreensão 5008893-48.2023.4.03.6181 originou-se. 



    Expõe que, ao solicitar habilitação nos autos da referida cautelar, teve seu pedido indeferido pelo juízo, sob a equivocada alegação de que, não sendo alvo da medida, o acesso seria indevido em virtude da tramitação estar sob segredo de justiça.



    Alega que, muito embora os reclamantes não tenham sido, de fato, alvo dessa medida cautelar, a partir dos dados coletados, a autoridade policial, acreditando haver a possibilidade de futura ocultação patrimonial por meio de terceiros, e visando garantir eventual compensação aos cofres públicos, representou pela medida de sequestro de bens, direitos e valores de todos os investigados no inquérito, o que recaiu sobre os reclamantes.



    Entende, assim, que, independentemente dos reclamantes não serem alguns dos sujeitos processuais destinatários diretos da medida cautelar em questão, por terem sido alvo de constrições amparadas em tal feito, o acesso e a habilitação nos autos seria medida de rigor.



    Diante disso, vislumbra inegável violação à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    (a) A concessão de medida liminar “inaudita altera parte”, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso ao defensor dos Reclamantes à integralidade dos autos da Busca e Apreensão de nº 5008893-48.2023.4.03.6181 e a todos os feitos correlatados, até o julgamento final desta; e 



    (b) após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do Juízo Federal da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que denegou o acesso ao procedimento acima referido, permitindo que a defesa dos Reclamantes tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos nº 5008893-48.2023.4.03.6181, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte (doc. 1, p. 6).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 4ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que as prestou por meio do Ofício 37/2024/JBB/GAB.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Em atendimento ao solicitado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão encaminhada por e-mail, recebido no Gabinete desta 4ª Vara Criminal Federal em 24 de junho de 2024, passo a prestar as informações requisitadas nos autos em referência. 



    Em apertada síntese, tratam os autos n. 5008893-48.2023.4.03.6181 de Pedido de Busca e Apreensão Criminal distribuído por dependência ao Inquérito Policial n. 5008785-87.2021.4.03.6181, o qual apura fatos que supostamente se subsomem aos tipos penais previstos nos artigos 288, 297, 299 e 334 do Código Penal, uma vez que, no ano de 2020, os responsáveis pelas empresas VA&E TRADING DO BRASIL LTDA e VA&E TRADING LLC supostamente se utilizaram de empresas interpostas de forma fraudulenta, principalmente da empresa PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, para a realização de diversas importações de combustíveis com o fornecimento de informações falsas e a apresentação de documentos falsos (invoices), além do não pagamento dos tributos. 



    O pedido foi amparado no referido inquérito e nos autos do PBACrim n. 5000089-91.2023.403.6181, no qual foi deferida por este Juízo a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços de ADILSON TOMAZ, ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI, [A. S. Y. e A. O. Y.], ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, GLEDSON SANTOS JUNQUEIRA, JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO, MACGYVER SANTOS HSU, OLIN ASSESSORIA ADUANEIRA, RICARDO GOMES DA SILVA, VA&E TRADING DO BRASIL LTDA, VINICIUS ZAMPIERI MARINHO, VTX ADM DE BENS PROPRIOS E INVESTIMENTOS EIRELI (ou PREMIUM BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA), CLOVIS JUNQUEIRA FRANCO NETO, ARACATU PARTICIPAÇÕES LTDA e ELAINE DOS SANTOS FRASSON. 



    De acordo com o que consta, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos por este juízo nos autos 5000089-91.2023.403.6181, também dependentes do inquérito policial 5008785-87.2021.4.03.6181, teriam sido localizadas importantes provas de participação de LUCIANO SPESSATO nos crimes apurados no inquérito policial n. 5008785-87.2021.4.03.6181, assim como sua posição de liderança na empreitada criminosa investigada, motivo pelo qual foi formulada, nestes autos, representação policial pela medida cautelar de busca e apreensão nos endereços do investigado LUCIANO SPESSATO e sua esposa EDNA MARIA FREITAS SPESSATO, o que foi deferido por este Juízo na decisão de ID 309240828. 



    Posteriormente, a autoridade policial representou pela RECONSIDERAÇÃO em relação ao pedido de busca e apreensão para os endereços de LUCIANO e EDNA SPESSATO por não terem sido localizadas suas residências atuais, além da expedição de Mandado de Busca e Apreensão no endereço do investigado CAIO MACIEL MAROTTA, argumentando que as evidências apuradas na investigação demonstram ligação estreita entre CAIO, LUCIANO E EDNA, onde CAIO atuava para ocultar o patrimônio de LUCIANO SPESSATO. 



    A representação foi DEFERIDA por este Juízo no ID 310295104, que determinou o recolhimento e invalidação dos mandados expedidos em desfavor de LUCIANO SPESSATO e sua esposa EDNA MARIA FREITAS SPESSATO em todos os endereços informados e a expedição de mandados de busca e apreensão para o endereço de CAIO MACIEL MAROTTA. 



    O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal e a documentação lavrada em seu cumprimento juntada por meio do Ofício de ID 310898216. 



    Após, CAIO MACIEL MAROTTA formulou pedido de restituição de coisa apreendida no ID 311843019, o qual foi INDEFERIDO, pois a manutenção da apreensão se mostrou de interesse da investigação (ID 314710299). 



    Tendo em vista a efetivação das medidas requeridas, cujo sigilo absoluto destes autos visava garantir sua eficácia, no ID 313948279 foi proferido despacho por este Juízo determinando a manutenção apenas do sigilo de documentos nestes autos, a fim de preservar os sigilos legais, autorizando-se, portanto, o acesso aos autos pelos defensores. 



    Os documentos lavrados em razão do cumprimento dos mandados de buscas expedidos e juntados a estes autos já se encontram juntados aos autos principais do Inquérito Policial (ID 316838757), o qual ainda se encontra em fase de investigações, ora se aguardando a vinda de laudo com a análise do material apreendido.



    Aos 03 de maio de 2024 a defesa de [A. S. Y. e A. O. S. Y.] formulou requerimento pugnando por sua habilitação nos autos de Busca e Apreensão n. 5008893-48.2023.4.03.6181. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido (ID 324551772). 



    Em decisão proferida aos 15 de maio de 2024 foi indeferido o requerimento para habilitação dos procuradores aos autos, nos seguintes termos (ID 325272247):



    “Pois bem. Conforme bem pontuou o Ministério Público Federal, os presentes autos, que tramitam sob segredo de justiça, não se referem às pessoas de [A. S. Y. e A. O. Y.], mas somente às de LUCIANO SPESSATO, sua esposa EDNA MARIA FREITAS SPESSATO, e CAIO MACIEL MAROTTA, sendo estes três últimos, portanto, os únicos alvos da medida cautelar determinada neste feito. Por tais razões, INDEFIRO o requerimento para habilitação dos procuradores aos autos.”



    A defesa dos Peticionários foi cientificada da decisão aos 16/05/2024, via correio eletrônico. 



    Em 24 de maio de 2024 foi proferida decisão determinando a associação dos autos ao inquérito policial 5008785-87.2021.4.03.6181 no sistema PJE, assim como a posterior remessa do feito incidental ao ARQUIVO, tendo em vista que foi exaurido o objeto do Pedido de Busca e Apreensão Criminal, não havendo outras diligências a serem realizadas nos autos ou com análise pendente. 



    Os autos foram arquivados definitivamente em 12/06/2024. 



    Era o que me cabia informar, colocando-me à disposição para prestar qualquer outra informação à Vossa Excelência (doc. 11, pp. 2-4).



    Percebe-se que a autoridade reclamada indeferiu o acesso aos autos em razão de os reclamantes não serem alvos da medida cautelar de busca e apreensão determinada. Ou seja, os reclamantes não figuram como parte nos autos ao qual a defesa busca ter acesso.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou da ação penal.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Portanto, entendo não haver afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ademais, de acordo com as informações prestadas, os elementos coletados a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram documentados em autos próprios (5008893-48.2023.4.03.6181), os quais já foram associados no Sistema PJE ao Inquérito Policial 5008785-87.2021.4.03.6181.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator